Tribunal: TJMT
Processo: 1009921-59.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009921-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE IZABEL DOS SANTOS BATISTA - CPF: 039.999.181-60 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARLENE IZABEL DOS SANTOS BATISTA - CPF: 039.999.181-60 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO E DESPROVIDO DA AUTORA

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1009921-59.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Marlene Izabel dos Santos Batista e Banco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C COBRANÇA INDEVIDA E PEDIDO DE ESTORNO NÃO REALIZADO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A PERDA DO OBJETO – REJEITADA - CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1009921-59.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Marlene Izabel dos Santos Batista e Banco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e Marlene Izabel dos Santos Batista, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos ação de indenização por dano material e moral c/c cobrança indevida e pedido de estorno não realizado, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, por conseguinte, declarou inexistente a contratação do seguro e condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente desde julho de 2019. Ao fim, ainda condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte), contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Inconformado, em suas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. aduz em preliminar, a nulidade da sentença por falta de interesse processual ante a perda do objeto pela satisfação integral da pretensão. No mérito, afirma que a sentença deve ser reformada por ter ocorrido a contratação regular do seguro “bradesco vida e previdência” sendo pago o prêmio mediante débito em conta corrente, ficando acobertada durante toda a vigência contratual. Defende a ausência de má-fé, requerendo o estabelecimento da restituição de valores na forma simples.

Por outro lado, Marlene Izabel dos Santos Batista recorre pretendendo a condenação a título de dano moral, além da majoração dos honorários advocatícios, devendo ser arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões (id. 185632217), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. Sem contrarrazões por Marlene Izabel dos Santos Batista (id. 185632213).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1009921-59.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Marlene Izabel dos Santos Batista e Banco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marlene Izabel dos Santos Batista moveu ação de indenização por dano material e moral c/c cobrança indevida e pedido de estorno não realizado, relativo a prêmio de seguro “bradesco vida e previdência” que não contratou.

Relata a autora que no mês de julho/2019 ao conferir o seu extrato bancário, verificou que estava sendo cobrado o valor de R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), totalizando até o ajuizamento da ação o montante de R$ 222,05 (duzentos e vinte e dois reais e cinco centavos), referente ao seguro (id. 185631845).

Assevera que procurou o banco réu para resolver administrativamente a situação, vez que não autorizou nem contratou seguro, contudo não obteve êxito, conforme protocolo de atendimento n. 33535258 e protocolo n. 33782006 (id. 185632150).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, por conseguinte, declarou a inexistência da contratação do seguro em debate e condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na conta corrente da autora, desde o mês de julho de 2019.

Ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte). Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento (id. 185632196).

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. aduz em preliminar, a nulidade da sentença por falta de interesse processual ante a perda do objeto pela satisfação integral da pretensão. No mérito, afirma que a sentença deve ser reformada por ter ocorrido a contratação regular do seguro “bradesco vida e previdência” sendo pago o prêmio mediante débito em conta corrente, ficando acobertada durante toda a vigência contratual. Defende a ausência de má-fé, requerendo o estabelecimento da restituição de valores na forma simples.

Por outro lado, Marlene Izabel dos Santos Batista recorre pretendendo a condenação a título de dano moral, além da majoração dos honorários advocatícios, devendo ser arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Visto isso, por questão de lógica-processual, passo a análise do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A, que sustenta, em preliminar, a falta de interesse processual, pela perda do objeto diante da satisfação integral da pretensão, afirmando que a autora reclama dos descontos em sua conta corrente, porém o valor foi estornado antes mesmo do ajuizamento da ação, anexando tela sistêmica do seu banco de dados (id. 185632208).

Pois bem
, tenho que a preliminar suscitada se confunde com o mérito, razão pela qual, analisarei conjuntamente.

Ab initio
, a relação jurídica trazida nestes autos é de consumo, se enquadrando no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

A autora, alegou na inicial, que desconhece a origem dos descontos efetuados em sua conta corrente sob a denominação “
Pagto Cobrança – Bradesco Vida e Previdência
”, ocorrido a partir do mês de julho de 2019, n
o valor de R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), afirmando que não houve a sua contratação,
sendo determinada a inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual o requerido efetuou os aludidos descontos na conta corrente da autora sob a denominação de cobrança Bradesco Vida e Previdência. Assim, caberia à instituição demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores a título de seguro, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise.

Consoante bem anotado pela d. magistrada,
verbis
:

“
Apesar das requeridas afirmarem que as cobranças são legítimas, a segunda ré apresentou tão-somente “Certificado Individual de Seguro” assinado por terceiro, do qual é possível verificar que será descontado diretamente da conta do autor (R$ 44,41), o que não comprova a contratação, vez que não consta a assinatura da reclamante.

No caso dos autos, o réu não demonstrou a contratação do seguro para pagamento mediante débito em conta corrente. Ora, verifica-se que o documento trata-se de uma tela contendo proposta na qual não há autorização para pagamento do valor prêmio por meio de débito em conta corrente.

(...)

No que pertine aos danos materiais, que consiste na redução do patrimônio da vítima, o reclamante provou seu valor ao anexar aos autos os extratos de pagamento do seu benefício, documentos que comprovam os descontos realizados na sua conta corrente, sendo que o contrato teve sua vigência de Julho de 2019 e os valores efetivamente descontados devem ser corrigidos e devolvidos
.”

(id.
185632196 - negritei
).

Observa-se que a autora tentou diretamente junto a instituição financeira a paralisação dos descontos relativos ao seguro não contratado, além de contato com a administradora do seguro via telefone (4004-4270) e ficou no aguardo das providências do banco e conforme se comprova através dos extratos juntados (id. 185632150), os meses foram passando e a cobrança do seguro continuou não tendo êxito as reclamações administrativas feitas pela autora, não lhe restando outra alternativa a não ser ingressar com a presente ação judicial.

Diante disso, não restou configurada a perda do objeto, diante da satisfação integral da pretensão, por não ter sido comprovado pelo banco o estorno dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora. Desse modo,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO- DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos [...], nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever da requerida de restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de
forma simples
e não em dobro,
ante a falta de comprovação da má-fé.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando o réu comprovar a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.(TJ-MT - AC: 10009939420218110038, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)
” (RAC n.º 1038871-10.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.11.2023 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto.

Superada as questões acima, passo à análise do dano moral, objeto de recurso da recorrente
Marlene Izabel dos Santos Batista
.

Pois bem. No tocante ao dano extrapatrimonial,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano à parte.

Denota dos autos,
em que pese o alegado pela parte autora apelante, de que sofreu dano moral relativo aos descontos indevidos, sendo que não solicitou e tampouco contratou referido serviço, a simples cobrança perpetrada pelos apelados, por si só, não é capaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela autora, em virtude do desconto indevido, repiso que, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos da personalidade.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). ” (RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”

(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE – INCUMBÊNCIA DA SEGURADORA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente diante da ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.
” (RAC n.º 1041101-59.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023 – destaquei).

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reforma para determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantendo-se os demais termos do
decisum
.

Desse modo, considerando que parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser mantida neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para o requerido, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S/A e
NEGO PROVIMENTO
a
o

recurso interposto por
Marlene Izabel dos Santos Batista
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024